Tribunal: TJDFT
Processo: 0020723-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020723-80.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: ANA CLÁUDIA DE SOUZA NASCIMENTO, MÁRCIO MATURANA CARDOSO AGRAVADOS: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DESPACHO MÁRCIO MATURANA CARDOSO e ANA CLÁUDIA DE SOUZA NASCIMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam negativa de prestação jurisdicional. Asseveram, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ao final, sustentam que a questão foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026